Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704738-31.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: CLEONICE BERNARDES SILVA, CESAR ALVES DE ANDRADE, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, REINALDO LEAL PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo patrono do Réu ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, contra o v. acórdão – ID. no 47407331 –, proferido pela Eg. 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu parcial provimento aos recursos de apelação, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA ALTERADA. 1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. 2. Aplica-se interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Neste ínterim, as partes informam a pactuação de acordo e requerem a suspensão da execução até o fim do prazo concedido para pagamento com a posterior homologação do acordo – ID. no 48734274, págs. 1/2. Assim, considerando a data de pagamento fixada para o dia 25.07.2023, suspendo o processo até a referida data. Posteriormente, intime-se o Embargante/Exequente para confirmar o adimplemento do acordo no prazo de 5 (cinco) dias a fim de que se possa homologar o termo. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator